Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700886-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILU MACAMBIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Agravo de Instrumento (com pedido liminar) interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores o Distrito Federal, contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário (deferimento de medida de urgência consistente na autorização/custeio de serviço de home care), prolatada nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação, sob os ditames das leis no 9.099/95 e 12.153/09, por meio da qual a autora, MARILU MACAMBIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, aciona o INAS – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL – e requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja obrigado a lhe fornecer o serviço de HOME CARE 24 horas, segundo recomendação médica acostada à inicial. Ministério Público, devidamente intimado, não manifestou interesse de atuar no feito (id 121975285). DECIDO. Os requisitos que fomentam o pedido de tutela de urgência se encontram descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, elementos que expressem a plausibilidade do direito e, ainda, perigo de dano ou ao resultado útil do processo. O Regulamento do plano de autogestão do INAS fora colacionado no id 122106089, o qual, no anexo IV, artigo 1o, item 5, prescreve: “Art. 1o Estão excluídos da cobertura do plano GDF-SAÚDE-DF os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste Regulamento ou nas tabelas de referência do INAS, bem como os provenientes dos seguintes casos: (...) 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários;” (Destaques acrescidos). Embora prevista no Regulamento do plano, em sistema de autogestão, tal cláusula não pode ser impeditiva da assistência domiciliar, principalmente quando há recomendação médica e o atendimento, na residência, funciona como complementador do tratamento médico antes referenciado na unidade hospitalar. A se pensar o contrário, estar-se-ia diante de negativa meramente formal, em detrimento da saúde da paciente, ou do paciente, em contradição expressa com o conteúdo da norma fundamental do artigo 196 da Carta Magna. Em sede de avaliação principiológica entre uma norma administrativa e outra, de lastro constitucional, há que se prevalecer a segunda, de maior amplitude social-jurídica. Nesse sentido, já se pronunciou o colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1o, § 2o, DA LEI No 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais. 3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula no 608/STJ. 4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1o da Lei no 9.656/1998, a utilização do termo "entidade" no § 2o denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar. 5. À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.766.181 - PR (2018/0237223-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHIR.P/ACÓRDÃO: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE: ADVOGADOS : NILZA APARECIDA SACOMAN BAUMANN DE LIMA - PR038418 ANA PAULA HONORATO - PR081823 RECORRIDO : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA PROCURADOR : LIA CORREIA - PR028052). (Não há destaque no original). Ressalto, apenas, o equívoco da peça inicial ao invocar preceitos do Código do Consumidor em relação ao caso em testilha. Planos de autogestão NÃO SE SUBMETEM aos ditames do Estatuto Consumerista. Observe-se, a priori, o enunciado sumular no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Negrito acrescido e sublinhado). Posto isso, acolho o pleito liminar, para o fim de imputar ao ente demandado a obrigação de fornecer à autora, no prazo máximo de 5 dias, a contar de sua intimação, o serviço de HOME CARE 24 HORAS, com a assistência complementar que se fizer necessária, frente aos relatórios médicos que ilustram a inicial. IMPRIMO À PRESENTE FORÇA DE MANDADO INTIMATÓRIO, PARA MAIOR CELERIDADE. Cite-se, ou, caso já implementado o ato, aguarde-se o prazo para contestação. [...]. Os Embargos Declaratórios opostos são tempestivos, razão pela qual deles conheço. Alega a embargante que requereu, em sede liminar, que a parte requerida fosse obrigada a custear a continuidade do tratamento da requerente em sua residência, de modo a fornecer o serviço de Home Care 24 horas, a cama hospitalar, a dieta industrializada, medicamentos e insumos, sob pena de multa diária. Requer, em sede de Embargos, que seja suprida a omissão quanto ao fornecimento de dieta enteral, bem como de bomba de sucção, sob o argumento de que a peticionária teve alta médica com a referida dieta prescrita. DECIDO. Razão assiste à embargante. Conforme decisão antecipatória de ID 124425548, houve o deferimento da medida pleiteada tão somente no sentido de se "imputar ao ente demandado a obrigação de fornecer à autora, no prazo máximo de 5 dias, a contar de sua intimação, o serviço de HOME CARE 24 HORAS, com a assistência complementar que se fizer necessária, frente aos relatórios médicos que ilustram a inicial." O relatório médico de id. 125369260 - pág. 3 aponta a necessidade do solicitado. Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para complementar a referida decisão. Onde se lê: "Posto isso, acolho o pleito liminar, para o fim de imputar ao ente demandado a obrigação de fornecer à autora, no prazo máximo de 5 dias, a contar de sua intimação, o serviço de HOME CARE 24 HORAS, com a assistência complementar que se fizer necessária, frente aos relatórios médicos que ilustram a inicial." Leia-se: "Posto isso, acolho o pleito liminar, para o fim de imputar ao ente demandado a obrigação de fornecer à autora, no prazo máximo de 5 dias, a contar de sua intimação, o serviço de HOME CARE 24 HORAS, com a assistência complementar que se fizer necessária, em especial o fornecimento de dieta enteral e bomba de sucção, frente aos relatórios médicos que ilustram a inicial." Os demais termos da decisão permanecem inalterados. No mais, aguarde-se o decurso de prazo para especificação das provas. Intime-se com urgência. A parte agravante sustenta, em síntese, a não obrigatoriedade de custeio do tratamento, seja por se tratar de plano de autogestão (caráter solidário e mutualista), seja porque o quadro de saúde da agravada se enquadraria em “internação domiciliar”, mas sim em “assistência domiciliar” (cobertura excluída). Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão ora revista e, no mérito, a reforma do decisum, para o indeferimento da medida de urgência. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados, na origem, os pressupostos da urgência da medida a justificar, por ora, a manutenção da conclusão jurídica da decisão originária. A inaplicabilidade do CDC à presente situação fática não afasta a obrigação (primária) dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/10/2016), dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (CC, art. 421), atrelados que estão à dignidade da pessoa humana. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem firmado entendimento no sentido que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). (AgInt no AREsp 1750535 / SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). No caso concreto, os relatórios médicos, a par de atestarem se tratar de paciente idosa e dependente de terceiros (“cuidadora 24 horas”), afirmam a necessidade, após a alta hospitalar, de “home care com fisioterapia motora e respiratória e avaliação nutricional”. De outro lado, a Diretoria do Plano de Saúde informa que [...] Conforme parecer da auditoria concorrente, "a beneficiária em epígrafe, não pontua conforme Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar - NEAD para internação domiciliar conforme critérios de elegibilidade. Um dos critérios para internação e/ou assistência domiciliar é o paciente encontrar-se internado em ambiente hospitalar e o paciente recebeu alta em 20/04/2022. Portanto, a paciente necessita, a princípio, de cuidador para as atividades diárias de vida" (...) sendo que [...] não existe tratamento alternativo mais barato custeado pelo SUS [...]. Nesse quadro de expressa indicação médica do tratamento de “home care” como desdobramento da internação hospitalar, além da ausência de indicação de procedimentos alternativos custeados pelo plano de saúde (ou pela rede pública), prevalece, por ora, o direito da parte agravada ao recebimento dos cuidados à manutenção da estabilidade do quadro de saúde, até o julgamento de mérito da demanda originária (já ofertada contestação). Na mesma linha de raciocínio, trago à baila o recente julgado da Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. CONTINUAÇÃO. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONTRATO CANCELADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO JÁ INICIADO. DEVER LEGAL E CONTRATUAL. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)" (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 2. "O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida." (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). 3. "À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar." (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020). 4. No caso, o médico assistente da autora propôs a continuidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar em virtude das sequelas por ela experimentadas e que decorreram de acidente vascular cerebral, o qual a deixou com o lado esquerdo do corpo paralisado. 4.1. A negativa de prorrogação do serviço, quando justificado e demonstrado em razão da condição clínica da doente, revela conduta ilícita. 5. Nos termos do artigo 8o da Lei 9656 e do regulamento do plano de saúde ofertado pela ré, é dever desta, mesmo na hipótese de cancelamento, a manutenção e custeio dos tratamentos já iniciados ou pendentes de realização. 5.1. Na hipótese dos autos, em virtude da instabilidade da pressão intracraniana da autora, foi necessária a realização de craniectomia, cuja cranioplastia restou pendente até a estabilização do quadro clínico. 5.2. Assim, como parte do tratamento referente à pressão intracraniana ainda aguarda momento oportuno para realização, qual seja, reconstrução da calota craniana da autora, é dever do plano de saúde o custeio dos exames/procedimentos diretamente relacionados a tal fim ou o reembolso daqueles que foram realizados às custas do paciente em razão de negativa ilegítima de cobertura. 6. Mostra-se razoável, com vistas à satisfação de todos os fins da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para hipótese de negativa de prorrogação da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, na qual a pessoa tenha ficado desassistida, mesmo que por curto período de tempo enquanto buscava tutela jurisdicional, ainda que provisória, para o restabelecimento do serviço assistencial. 7. Recursos conhecidos. Apelo da ré desprovido. Apelo da autora parcialmente provido. (Acórdão 1430589, 07294677620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido liminar formulado pela parte agravante. Mantidos, por ora, os efeitos da decisão concessiva da tutela antecipatória na origem. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Em tempo, retire-se o processo da pauta de julgamento de 24.8.2022. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito